Tribunal: STF
Processo: RHC 199342
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A Corte local, após o exame dos elementos existentes nos autos, nas fases investigativa e judicial, concluiu pela existência de provas concretas e coesas a ensejar a procedência da representação.
    2. A prova oral colhida evidenciou que o adolescente, na companhia de sua namorada, ameaçou a vítima, como se estivesse portando arma de fogo, com intuito de subtrair seus pertencentes e que o ato infracional equiparado ao crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.
    3. O Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, considerou devida a imposição de internação ante a prática de ato infracional com grave ameaça contra pessoa e em concurso de agentes, pelo histórico infracional do jovem e pelas condições pessoais negativas do menor.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 606.803-AgRg/PR, Ministro Rogério Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a absolvição do delito previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, “ante a total ausência probatória quanto à autoria” e, subsidiariamente, “a substituição da medida socioeducativa por outra em meio aberto”. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do presente recurso ordinário em parecer assim ementado:
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Menor. Delito análogo a roubo em concurso de agentes. Medida socioeducativa de internação. Alegação de desnecessidade da medida. Adução de que não há sólida comprovação de autoria do delito. Pedido de absolvição ou, subsidiariamente, de aplicação de medida em meio aberto. Decisão combatida devidamente fundamentada. Reiteração delitiva. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário.” 
    É o relatório. Decido.
    Não há como prosperar a pretensão da parte recorrente.
    É que, para o eventual acolhimento da tese defensiva – absolvição do adolescente -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 146.291-AgR/MT; Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887/MS, Ministro Dias Toffoli).
    De outro lado, correta a decisão ora impugnada no sentido de que a medida socioeducativa mais adequada para o ora recorrente é a de internação, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, o ato infracional foi praticado “com grave ameaça contra pessoa e em concurso de agentes”, justificando-se, ainda, a citada medida, no “histórico infracional do agente e pelas condições pessoais negativas do menor, que abandonou os estudos e fez uso de drogas como maconha, cocaína, crack, tabaco e álcool, a denotar situação de extremo risco social”. 
    No mesmo sentido foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal nestes autos, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
    “A Decisão que determinou a medida socioeducativa de internação foi devidamente fundamentada. 
    O menor praticou o ato infracional análogo ao crime de roubo, em companhia de sua namorada, já que ameaçou a vítima, fazendo-a pensar que estava portando arma de fogo, a fim de subtrair seus haveres, o que não se consumou tão somente por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que a ofendida saiu correndo e foi auxiliada por alguém que passava de automóvel. 
    Além do referido ato infracional equiparado ao crime de roubo em concurso de agentes, L. H. B. C. praticou outras infrações análogas ao crime de furto qualificado e roubo majorado, como se pode verificar da leitura de excerto da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Câmara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, às fls. 21/29: 
    (…)
    Observe-se que o entendimento esposado na Decisão recorrida encontra-se em harmonia com a inteligência dessa Suprema Corte, como é possível verificar-se da leitura do Julgado abaixo colacionado: 
    “MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO – REQUISITOS. A teor do disposto no artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação somente se justifica no caso de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração da prática de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente imposta.” (HC 134719 / SP - SÃO PAULO - HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO - Julgamento: 09/10/2018 - Publicação: 26/10/2018 - Órgão julgador: Primeira Turma)
    Assim, devidamente fundamentada a necessidade de imposição da medida socioeducativa de internação na espécie, não cabe falar em constrangimento ilegal.” (com meus grifos)
    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão ora recorrido. 
    Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator